Tribunal: STF
Processo: CJ 6013
Classe: CJ
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-02-25
Data de publicação: 1976-02-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO EXPROPRIATÓRIA INTENTADA POR
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, SEM QUE, A QUALQUER TEMPO, TENHA
INTERVINDO A UNIÃO. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA PARA CONHECER DO APELO OPOSTO À DECISÃO DO JUIZ ESTADUAL.